Tribunal: TJES
Processo: 0000053-18.2021.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-18.2021.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURY EYGLAS MEDEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Para a configuração do delito previsto no artigo 33
"caput"
da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

A prova produzida revela suficiente à admissão da autoria do crime de tráfico de drogas, sendo certo que o juiz sentenciante se valeu da confissão do recorrente para fundamentar o édito condenatório. Aliado às informações que circundam o envolvimento do recorrente na prática de ilícitos, e via de consequência sua dedicação à atividade criminosa, soma-se o volume de drogas apreendido e a diversidade, e assim, não há que se falar preenchimento das condicionantes do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000053-18.2021.8.08.0043

APELANTE: YURY EYGLAS MEDEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
YURY EYGLAS MEDEIRO DA SILVA
, inconformado com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante e o corréu João Luiz Coutinho Neto na conduta descrita no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O apelante, preliminarmente, pelo reconhecimento da ausência de fundamentação da sentença, e, no mérito, pela absolvição do artigo 33 da Lei 10.343/06.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Ou ainda o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.
Pugna, ao final, pela conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela aplicação do tráfico privilegiado.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa do apelante sustenta em seu recurso a nulidade da sentença por falta de enfrentamento das teses defensivas.

Todavia, não há como prosperar o argumento do apelante.

Isso porque da simples leitura da decisão guerreada, observa-se que ela está devidamente fundamentada nas provas produzidas ao longo do processo, sobretudo na confissão do réu.

No mais, é pacífico na jurisprudência que
“Não cabe ao magistrado enfrentar, uma a uma, todas as teses apresentadas pelos acusados, especialmente aquelas que considera irrelevantes para o deslinde do feito” (TRF 4ª R.; ACR 5000889-77.2021.4.04.7017; PR; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Ângelo Roberto Ilha da Silva; Julg. 09/05/2023; Publ. PJe 10/05/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e passo a análise do mérito.

MÉRITO

O apelante pugna pela absolvição do artigo 33 da Lei 10.343/06. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. Ou ainda o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado.

A denúncia narra ação delituosa nos seguintes termos:

Consta dos autos que instruem a presente, que no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 05h, na Rua Nicolau Pagung, Cocal, Santa Leopoldina-ES, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão 0000469- 20.2020.8.08.0043, policiais civis lograram êxito em apreender guardadas no interior da residência em que estavam os denunciados JOÃO LUIZ COUTINHO NETO e YURY EYGLAS MEDEIRO DA SILVA, 09 (nove) papelotes de substância ilícita entorpecente conhecida como cocaína, 31 (trinta e uma) pedras de substância ilícita conhecida como crack, 58 (cinquenta e oito) buchas de substância ilícita entorpecente conhecida como maconha, tudo para fins de tráfico (venda), em desacordo com a lei, consoante auto de apreensão de fi. 13. Infere-se dos autos que os nove papelotes de cocaína e cinco pedras de crack estavam dentro de um móvel pequeno na sala, juntamente com a quantia em dinheiro de R$ 9, 60 (nove reais e sessenta centavos). Duas (duas) buchas de substância ilícita entorpecente conhecida como maconha estavam escondidas no telhado, entre a telha e o caibro. Outrossim, na cozinha, dentro do fogão a gás, além de documentos pessoais de terceiros, foram encontrados um frasco de ácido bórico e várias sacolinhas de chup chup para embalo de drogas. Em seguida, dentro de um saco com várias latinhas, foi encontrada uma bolsinha azul com a quantia em dinheiro de R$ 40,00 (quarenta • reais), além de 04 (quatro) cargas fechadas de maconha, contendo (treze) buchas cada e mais quatro buchas avulsas que aparentavam ter sobrado de uma carga vendida. Ademais, no bolso pequeno dessa mesma bolsinha azul foram encontradas duas cargas fechadas de crack, contendo 13 pedras em cada carga, além da quantia em dinheiro de R$10,00 (dez reais). Entre outros pertences, foi apreendida ainda uma mochila verde com a quantia em dinheiro no valor de R$335,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais). Infere-se dos autos que os denunciados confessaram que vieram para o município vender drogas e que as vendas foram feitas na residência onde a droga foi apreendida. Ademais, assumiram que ficaram responsáveis pela venda de uma carga de crack.

Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 84/91; Auto de Apreensão de fl. 15; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 16; e Laudo de fls. 237/239.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

A prova produzida revela suficiente à admissão da autoria do crime de tráfico de drogas, sendo certo que o juiz sentenciante se valeu da confissão do recorrente para fundamentar o édito condenatório.

[ ... ] que as drogas apreendidas já estavam na casa quando o chegaram; que ficariam apenas 1 semana na residência; que o combinado era rodízio semanalmente entre os que venderiam as drogas; [ ... ] que ganhariam R$ 300,00 da pelos serviços daquela semana; que foram contratados por Dione na pracinha de Cariacica e que nesta oportunidade o jogo já foi aberto; [...] que confessa a prática dos fatos narrados na denúncia; [ ... ] (interrogatório de YURY EYGLAS MEDEIRO AS SILVA, em juízo, às fls. 406/407)

No mais, em juízo os agentes policiais responsáveis pela abordagem confirmaram os fatos narrados na denúncia, nos seguintes termos:

[...] “os acusados vieram para o município para traficar e ficariam por um período: que receberam informações de que havia movimentação de venda de drogas: que não teve nenhuma dúvida de que os réus traficavam: que alguns dos usuários identificados através dos documento encontrado no forno da casa assumiram a compra de drogas dos acusados. Declaração da testemunha Policial Elton Luis Gomes, em juízo (fls. 393/394).

[...] que recebiam informações da comunidade de intensa movimentação de tráficos de drogas o que levou a uma investigação preliminar e futura realização de busca e apreensão; que não se recorda se o acusados confessaram a traficância no momento da apreensão; que se recorda de que disseram ter chegado recentemente de Cariacica para trabalharem no tráfico de drogas. (Declaração da testemunha Policial Elson de Oliveira Batista - fls. 395/396).

A respeito disso, sabe-se que
“os depoimentos prestados pelos policiais envolvidos nas diligências que culminaram na prisão em flagrante delito do apelante devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa, pois estes são pessoas idôneas e sem nenhuma animosidade específica contra o agente, de modo que não há razão para presumir que os agentes públicos mentiram, acusando falsamente um inocente.”(TJES; APCr 0002687- 87.2020.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022)

Para a configuração do delito previsto no artigo 33
"caput"
da Lei antidrogas, não se exige a prova efetiva de qualquer ato de mercancia, bastando, como na espécie, que seja apreendida com o agente a substância entorpecente, restando devidamente provado a culpa do apelante.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva a pesar sobre o recorrente, deve ser mantida a condenação. Quadra salientar que os relatos dos agentes policiais devem ser valorados pelo julgador quando convincentes e harmoniosos, encontrando respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos, o que se constata no caso em apreço. O crime de tráfico ilícito de drogas é de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer uma das condutas incriminadoras previstas no artigo 33 da Lei n° 11.343/06 preenche o núcleo do tipo penal. Restando patente que o acusado Thiago trazia consigo/guardava o material ilícito, encontra-se devidamente confirmada a autoria e a materialidade delitiva. não procede o pedido da defesa de sua absolvição (art. 386, CPP). 2. O §2" do artigo 28 da Lei n" 11.343/2006 dá os direcionamentos para aferir se a droga tem como fim o consumo pessoal, estabelecendo que o juiz deve observar a natureza e a quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ademais, nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras - usuário e traficante - caso em que, ainda que o réu efetivamente faça uso de drogas, se praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, fica inviabilizado o reconhecimento da desclassificação.(...)"(TJES; Apl 0019740-16.2017.8.08.0012; Rei. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 05/06/2019; DJES 25/06/2019).

Portanto, diante do conjunto probatório trazido nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), vez que patente o envolvimento do recorrente com a traficância, ainda que não seja para a comercialização em si, mas para a guarda das drogas para terceiros, o que também é conduta típica.

No mesmo sentido resta afastada a possibilidade da desclassificação para o mero uso, como pretende o apelante. No mais, entendo, ainda, pela impossibilidade da aplicação do tráfico privilegiado.

Bem verdade que o juízo de piso afastou a benesse pautado em entendimento contrário à jurisprudência, vez que deixou de reduzir a pena em razão de ação penal em curso por homicídio.

Entretanto, ainda assim, a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 exige requisitos cumulativos para a sua aplicação: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No ponto, das declarações do apelante percebe-se que este se dedica a atividade criminosa ao aceitar ficar vigiando uma residência cheia de entorpecentes ilícitos por uma semana. Como se sabe, a benesse é destinada ao pequeno traficante, que não faz do tráfico um meio costumeiro, hipótese não identificada no caso em comento, mas ao contrário, ante ao envolvimento recorrente do apelante com o mundo ilícito.

Aliado às informações que circundam o envolvimento do recorrente na prática de ilícitos, e via de consequência sua dedicação à atividade criminosa, soma-se o volume de drogas apreendido e a diversidade, e assim, não há que se falar preenchimento das condicionantes do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/06.

Por derradeiro, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ante ao quantitativo da pena, com base no art. 44, incisos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)